Tribunal: CARF
Processo: 14817.720118/2021-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 06/12/2019
NOTA PROMISSÓRIA COM CLÁUSULA PRO SOLUTO.
A venda de bens e direitos com pagamento em forma de notas promissórias com cláusula pro soluto é considerada operação à vista para efeitos fiscais, e o ganho de capital decorrente da operação deverá considerar o valor das notas promissórias.
NOTAS PROMISSÓRIAS COM PRAZO FUTURO DE LIQUIDAÇÃO. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE JUROS E VARIAÇÃO CAMBIAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E JURÍDICA DOS VALORES PAGOS. GANHO DE CAPITAL.
As notas promissórias que têm prazo de validade futuro, com previsão de incidência de juros e variação cambial funcionam como aplicações financeiras em favor dos vendedores que assumiram a responsabilidade por contingências e passivos ocultos da empresa no momento da venda das ações. Os valores recebidos pelos Vendedores a título de juros e variação cambial positiva das Notas Promissórias será tributado como resgate de aplicação financeira. O ganho de capital será verificado mesmo que tais valores tenham sido utilizados para quitação das dívidas assumidas pelos Vendedores.
GANHO DE CAPITAL. VARIAÇÃO CAMBIAL. PREÇO INDEXADO EM MOEDA ESTRANGEIRA.
A eventual variação do preço em decorrência da flutuação cambial havida para com o valor em moeda nacional (real) deve ser considerada como valor de liquidação (preço de venda) e tributada segundo a sistemática do ganho de capital.
GANHO DE CAPITAL. RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM MOEDA ESTRANGEIRA. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do imposto será a diferença positiva, em reais, entre o valor de alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou direito, da moeda estrangeira mantida em espécie ou valor original da aplicação financeira.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. DEPÓSITOS EM CONTAS ESCROW.
Apenas podem ser considerados economicamente disponíveis para as pessoas físicas os valores que estiverem efetivamente à sua disposição, seja para levantamento, seja para uso para pagamento de contingências, conforme acordado. Os valores depositados e mantidos em contas escrow não podem ser considerados economicamente disponíveis para fins de tributação pelo imposto de renda na forma de ganho de capital.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14817.720118/2021-09
ACÓRDÃO
2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO VONTOBEL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 06/12/2019
NOTA PROMISSÓRIA COM CLÁUSULA PRO SOLUTO.
A venda de bens e direitos com pagamento em forma de notas
promissórias com cláusula pro soluto é considerada operação à vista para
efeitos fiscais, e o ganho de capital decorrente da operação deverá
considerar o valor das notas promissórias.
NOTAS PROMISSÓRIAS COM PRAZO FUTURO DE LIQUIDAÇÃO. PREVISÃO
DE PAGAMENTO DE JUROS E VARIAÇÃO CAMBIAL. APLICAÇÃO
FINANCEIRA. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E JURÍDICA DOS VALORES
PAGOS. GANHO DE CAPITAL.
As notas promissórias que têm prazo de validade futuro, com previsão de
incidência de juros e variação cambial funcionam como aplicações
financeiras em favor dos vendedores que assumiram a responsabilidade
por contingências e passivos ocultos da empresa no momento da venda
das ações. Os valores recebidos pelos Vendedores a título de juros e
variação cambial positiva das Notas Promissórias será tributado como
resgate de aplicação financeira. O ganho de capital será verificado mesmo
que tais valores tenham sido utilizados para quitação das dívidas assumidas
pelos Vendedores.
GANHO DE CAPITAL. VARIAÇÃO CAMBIAL. PREÇO INDEXADO EM MOEDA
ESTRANGEIRA.
A eventual variação do preço em decorrência da flutuação cambial havida
para com o valor em moeda nacional (real) deve ser considerada como
valor de liquidação (preço de venda) e tributada segundo a sistemática do
ganho de capital.
Fl. 4432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
2
GANHO DE CAPITAL. RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM MOEDA
ESTRANGEIRA. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do imposto será a diferença positiva, em reais, entre o
valor de alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou
direito, da moeda estrangeira mantida em espécie ou valor original da
aplicação financeira.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. DEPÓSITOS EM CONTAS ESCROW.
Apenas podem ser considerados economicamente disponíveis para as
pessoas físicas os valores que estiverem efetivamente à sua disposição,
seja para levantamento, seja para uso para pagamento de contingências,
conforme acordado. Os valores depositados e mantidos em contas escrow
não podem ser considerados economicamente disponíveis para fins de
tributação pelo imposto de renda na forma de ganho de capital.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, cancelando o lançamento referente ao ganho de capital
auferido sobre os valores da variação cambial positiva das Notas Promissórias que ainda
estivessem depositados em contas escrow quando do lançamento, tendo em vista a falta de
disponibilidade econômica quanto a estes valores. Vencido o Conselheiro Francisco Ibiapino Luz,
que negou-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 6 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Andressa
Pegoraro Tomazela (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

Fl. 4433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14817.720118/2021-09, em face do acórdão no 107-017.219, julgado pela 19a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ07), em sessão realizada em 15 de setembro de
2022, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 4238/4242) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2020.
A autoridade lançadora apurou a infração de omissão de ganhos de capital no
resgate de aplicação financeira em moeda estrangeira, com valor apurado de R$
64.542.973,62 para fato gerador ocorrido em 06/12/2019.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 13.397.169,06 e multa de ofício de R$ 10.047.876,79, além dos
juros de mora de R$ 723.447,12 (calculados até setembro de 2021).
Em seu Relatório Fiscal de fls. 4243/4307, a autoridade lançadora descreveu, em
síntese, os seguintes fatos:
a) no ano-calendário 2016, o Interessado alienou sua participação societária na
empresa H13 Participações Ltda. ("H13 Participações");
b) não foi identificada irregularidade na apuração de ganhos de capital do
Interessado pela alienação de participação societária da empresa H13
Participações, realizada em 06/12/2016, não sendo observadas correções a serem
aplicadas no tocante aos custos e ao valor de alienação das ações em questão
declarados na apuração de ganhos de capital de fls. 4235/4237;
c) parte do pagamento pela venda da participação societária, por decisão das
partes, se deu na forma de três notas promissórias pro soluto, o que significa que
os valores constantes dos aludidos títulos assumiram caráter de pagamento à
vista, sendo dada plena quitação ao contrato por parte dos vendedores na data
de fechamento do negócio (06/12/2016);
d) o lançamento partiu da definição de notas promissórias como títulos
autônomos, tanto com base nas normas fiscais quanto pelas formas de tributação
adotadas pelos contribuintes;
e) as notas promissórias, com prazo de liquidação de três anos da data do
fechamento do negócio (06/12/2019), sofreriam "ajustes cambiais periódicos",
reconhecendo variação pelo dólar norte-americano a partir da data de
Fl. 4434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
4
fechamento do negócio (06/12/2016), quando os títulos foram convertidos em
dólar;
f) na data de vencimento das notas promissórias, parte iria para depósito em
contas vinculadas de garantia e parte seria disponibilizada em contas particulares
dos vendedores;
g) quando da liquidação das notas promissórias, se os montantes apurados
fossem insuficientes para cobrir as necessidades de depósitos em contas
vinculadas, os vendedores deveriam complementar isso com recursos próprios;
h) mesmo com as vinculações das cláusulas de garantia do contrato, as notas
promissórias mantiveram o caráter de títulos independentes, desvinculados
daquele pela forma pro soluto;
i) os juros semestrais pagos em decorrência das três notas promissórias foram
tributados como rendimento exclusivo na fonte, sendo adotado pelas partes
envolvidas o tratamento de aplicação financeira para os valores de crédito a
serem cumpridos por liquidação de notas promissórias;
j) diferentemente do tratamento dado aos juros, com apuração do imposto
devido, os ganhos cambiais verificados sobre as notas promissórias não foram
oferecidos à tributação;
k) não pode ser aceito o tratamento alegado pelo Interessado de uma conta de
chegada agregando todas as três notas promissórias, com redução de dívidas do
contrato do ganho cambial;
l) por opção dos contribuintes, foi adotada a formatação de emissão de notas
promissórias no formato pro soluto, e com três títulos distintos;
m) com a emissão de notas promissórias pro soluto, nasceu novo negócio jurídico
entre comprador e vendedores;
n) apesar de o regramento estabelecido para as notas promissórias ter sido
redigido no mesmo texto do contrato de compra e venda de participações
societárias, isto não é motivo para descaracterizar a condição de títulos
autônomos que passaram a ter, natureza jurídica esta reconhecida pelos próprios
contribuintes;
o) a liquidação das três notas promissórias está descrita nas fls. 4269/4288;
p) não pode ser aceita a alegação do sujeito passivo de recebimento menor que o
valor de face das notas promissórias, pois houve percepção de todo o valor inicial
e mais ganhos cambiais, ainda que uma parte tenha sido usada para honrar as
obrigações previamente assumidas;
q) em mais de dezoito meses, ocorreu apenas uma baixa de cada conta garantia,
sendo que da conta Geral foi uma transferência para outra conta vinculada de
depósito judicial, e da conta Específica, R$ 28 milhões foram entregues aos
vendedores;
Fl. 4435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
5
r) o comprador do Grupo Vonpar registrou em sua contabilidade obrigações
assumidas em dólares em relação às notas promissórias, passando a fazer
apropriações mensais de variações cambiais (nos períodos em que subia a cotação
do dólar, era registrada despesa de variação cambial, e quando baixava, uma
receita de mesma natureza); e
s) foi apurado um ganho de capital do Interessado no valor de R$ 64.542.973,62,
devendo ser aplicado o percentual variável de tributação de 15% a 22,5%
estabelecido no art. 21 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e incidindo
multa prevista no artigo 44, I da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Com a ciência do lançamento, por via postal, em 05/10/2021 (fl. 4312), o
Interessado, através de seus procuradores (procuração de fl. 4342), apresentou
impugnação (fls. 4316/4341) em 01/11/2021, alegando, em síntese, que:
a) o valor de face das notas promissórias recebidas em 06/12/2016 seria ajustado
também pelo valor de determinadas contingências fiscais das empresas do Grupo
Vonpar, se e quando materializadas e na medida da respectiva materialização;
b) em 06/12/2019, a quase totalidade do valor do principal em aberto das notas
promissórias não seria disponibilizada aos vendedores, mas depositado em duas
contas garantias (Escrow Accounts), porque sujeito ainda a ajuste em função das
contingências;
c) a disponibilização destes valores aos vendedores somente ocorreria depois de
verificadas determinadas condições, devendo permanecer depositados nas duas
Escrow Accounts (Conta Vinculada Geral e Conta Vinculada de Ágio e JCP) até
encerradas as contingências materializadas e já reivindicadas pela Spal Indústria;
d) o valor de principal das notas promissórias apurado em 06/12/2019 foi inferior
ao valor de face dos referidos títulos de crédito;
e) do valor de principal das notas promissórias, apenas uma pequena parcela foi
disponibilizada aos vendedores, sendo que parte significativa foi e permanece
depositada em Escrow Accounts, sujeita a determinadas condições para fins de
liberação;
f) conclui-se que nenhum acréscimo patrimonial foi auferido pelos vendedores
para justificar tributação adicional;
g) o fato de ter tratado os juros decorrentes das notas promissórias como
oriundos de uma aplicação financeira não serve de respaldo ao raciocínio do fiscal
de que as notas promissórias configuraram títulos de crédito não submetidos às
demais obrigações contratuais;
h) a aplicação financeira da qual decorreram os juros auferidos se configurou a
partir e no bojo de uma operação estruturada, que compreende não só a emissão
das notas promissórias, mas também outras obrigações e direitos que afetam
diretamente a apuração do valor de principal e o pagamento destas promissórias;
Fl. 4436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
6
i) a unicidade da operação é inquestionável, sendo sobre a ótica desse negócio
que deve ser analisada a operação;
j) o pagamento integral das notas promissórias somente ocorrerá quando o valor
existente nas Escrow Accounts for, após eventuais ajustes de contingências,
entregue aos vendedores;
k) a intenção das partes foi a de criar uma operação estruturada que condicionava
a apuração do valor de principal das notas promissórias e seu pagamento à
ausência de qualquer contingência que pudesse importar em perda aos
compradores;
l) a jurisprudência administrativa e judicial é no sentido de que a incidência do
Imposto de Renda sobre o ganho de capital decorrente da alienação de bens e
direitos, relativos a rendimentos depositados em Escrow Accounts (conta-
garantia), somente se dá quando da efetiva disponibilidade econômica ou jurídica
destes para o alienante, depois de realizadas as condições a que estiver
subordinado o negócio jurídico;
m) do valor total das notas promissórias, recebeu apenas, até a data da
impugnação, R$ 84.523.762,69 em 06/12/2019 e R$ 11.144.546,07 em
19/02/2021;
n) o valor correspondente ao valor de face das notas promissórias, no montante
de R$ 455.565.235,86, foi devidamente tributado por ocasião do ganho de capital
apurado em razão da alienação da participação em H13 Participações, o que
representa dupla tributação.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 06/12/2019
GANHO DE CAPITAL. VARIAÇÃO CAMBIAL. PREÇO INDEXADO EM MOEDA
ESTRANGEIRA.
A eventual variação do preço em decorrência da flutuação cambial havida para
com o valor em moeda nacional (Real) deve ser considerada como valor de
liquidação (preço de venda) e tributada segundo a sistemática do ganho de
capital.
GANHO DE CAPITAL. RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM MOEDA
ESTRANGEIRA. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do imposto será a diferença positiva, em Reais, entre o valor de
alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou direito, da
moeda estrangeira mantida em espécie ou valor original da aplicação financeira.
NOTA PROMISSÓRIA COM CLÁUSULA PRO SOLUTO.
Fl. 4437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
7
Se houver venda de bens ou direitos a prazo, com emissão de notas promissórias
desvinculadas do contrato pela cláusula pro soluto, essa operação deve ser
considerada como à vista, para todos os efeitos fiscais, computando-se o valor
total da venda no mês da alienação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência,
senão àquele objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de, em
síntese: 1) O valor de principal das notas promissórias apurado em 06.12.2019 foi inferior ao valor
de face dos referidos títulos de crédito; 2) Não foi pago ao sujeito passivo o valor principal das
notas promissórias, apenas uma pequena parcela foi disponibilizada aos vendedores, sendo que
parte significativa foi e permanece depositada em Escrow Accounts, sujeita a determinadas
condições para fins de liberação, razão pela qual nenhum acréscimo patrimonial foi auferido pelos
vendedores (e, consequentemente, pelo recorrente) para justificar tributação adicional
Foram apresentadas contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional no
sentido da manutenção da decisão recorrida.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator

Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.
DO MÉRITO
Sustenta o recorrente em suas alegações de mérito duas questões;
1) O valor de principal das notas promissórias apurado em 06.12.2019 foi inferior ao
valor de face dos referidos títulos de crédito;
2) Não foi pago ao sujeito passivo o valor principal das notas promissórias, apenas
uma pequena parcela foi disponibilizada aos vendedores, sendo que parte significativa foi e
permanece depositada em Escrow Accounts, sujeita a determinadas condições para fins de
liberação, razão pela qual nenhum acréscimo patrimonial foi auferido pelos vendedores (e,
consequentemente, pelo recorrente) para justificar tributação adicional.
Fl. 4438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
8
Conforme trazido pelo relatório fiscal, em especial em fls 4 e 5, a operação cuja
tributação ora se analisa foi realizada pelos irmãos Rodrigo e Ricardo Vontobel, que possuíam cada
qual 50% da empresa H13 e venderam para a Spal as ações desta holding, com base num mesmo
contrato.
Em consulta sistema de consulta de acórdãos deste Conselho percebe-se que o Sr.
Rodrigo Vontobel já teve esta mesma operação e o respectivo lançamento analisado no acórdão
no 2401-011.643, em sessão realizada em 07 de março de 2024.
Considerando se tratar de identidade de fatos e, estando as conclusões de acordo
com minhas convicções pessoais, trago o voto vencedor da Conselheira Ana Carolina da Silva
Barbosa como razões de decidir:
2. Breve histórico da operação e autuação
O lançamento se vincula à venda de participação societária de holding (H13
Participações Ltda) e de ações de pessoas físicas (minoritários), da Vonpar S.A.,
para o grupo empresarial mexicano Coca-Cola Femsa, representado na operação
pela subsidiária brasileira Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A. Rodrigo
Vontobel (sujeito passivo) e seu irmão, Ricardo Vontobel eram os acionistas
majoritários da H13 Participações Ltda. que detinha 78,1138% da participação
societária da Vonpar.
A negociação teve início com Memorando de Entendimentos (e-fls. 162/181). O
Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias – Contrato ou SPA (e-fls.
183/1523) foi assinado em 23/09/2016 e os correspondentes pagamento
realizados no dia 06/12/2016. Na data de fechamento foi emitido Terceiro Aditivo
ao Contrato (e-fls. 441/471) e após o reajuste pelo CDI e abatimento de 72
milhões de reais em contingências, o preço final da venda foi fixado em R$
3.583.033.594,91. O pagamento se deu da seguinte forma:
a) Caixa de R$ 1.800.000.000,00 na data do fechamento, mais ou menos os
ajustes Básicos e Excepcionais de contingências. Com reduções de 72 mi no
Aditivo, essa parcela passou para 1.727.458.236,27.
b) Preço KL de R$ 687.862.179,00 a ser cumprido também por transferência
bancária. A particularidade desta parcela refere-se à vinculação exigida no
contrato, onde todo o montante deveria ser necessariamente usado para
aquisição de ações de classe L da controladora de Spal, a mexicana Coca-
Cola FEMSA.
c) Notas Promissórias – 3 NP, sendo 2 que dividiriam o valor principal
restante (R$ 1.089.980.36,00) + 1 que contemplaria o ajuste do CDI (R$
76.425.880,10). A formalização final ficou assim: NP1 - R$ 414.000.000,00;
NP2 - R$ 675.980.361,00; NP3 - R$ 76.425.880,10; total de R$
1.166.406.241,20. Estas NP tiveram prazo de vencimento fixado em 3 anos,
portanto para 12/2019. E após o vencimento ainda ficariam com parte
retida em conta de garantia. Detalhamentos na sequência.
Fl. 4439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
9
d) Na composição do preço final foi acrescido ainda o valor de R$
1.306.938,14 atinente à parcela de 50% do IOF incidente sobre a remessa
de recursos para o exterior, destinados ao aporte de capital em sociedade
no México para aquisição das ações L de KOF. Esse ônus foi assumido pela
Compradora, com restituição aos Vendedores.
A soma dos quatro subtotais listados nas letras “a” a “d”, totaliza R$
3.583.033.595,00 (1.727.458.236,27 + 687.862.179,00 + 1.166.406.241,20 +
1.306.938,14). Este foi o montante de partida para o rateio entre os
Vendedores. (Relatório Fiscal – e-fls. 4375). (grifos acrescidos)
A apuração e declaração de ganhos de capital foi feita na mesma data do
pagamento (e-fls. 1542 e 4336/4361). Não foi verificada irregularidade na
apuração e recolhimento dos ganhos de capital realizados naquela oportunidade.
Os ganhos de capital consideraram os valores depositados e valores das 3 notas
promissórias (e-fls. 1527/1538) recebidas em caráter pro soluto, ou seja, foi
recolhido o ganho de capital referente ao pagamento do negócio realizado à vista.
Contudo, as 3 notas promissórias recebidas tinham prazo de vencimento de 3
anos, foram convertidas em dólares norte-americanos desde a data de emissão,
passando a sofrer ajustes cambiais periódicos, que serviriam para atualização de
saldos, tanto para cálculos de juros semestrais, quanto para a liquidação do
principal.
Assim, a fiscalização considerou que esses títulos de crédito estariam
desvinculados do contrato original (não seriam considerados parte do preço da
operação), e adquiriram natureza jurídica de aplicação financeira em moeda
estrangeira.
Foram pagos os juros pactuados sobre as notas promissórias, e recolhido o devido
IRRF, conforme apuração e resposta à Intimação TIF 3, (e-fls. 1864). O Relatório
Fiscal destaca que, a apuração e recolhimentos adotaram o tratamento de
aplicações financeiras para os valores de dívida/crédito a serem cumpridos por
liquidação de notas promissórias, regras previstas no art. 5o da Lei no.
9.779/19993 e art. 1o da Lei no. 11.033/20044 . As mesmas informações foram
prestadas pela SPAL à fiscalização.
Entretanto, ao contrário do tratamento dispensado aos juros, com apuração do
imposto devido, os ganhos cambiais das notas promissórias, verificados nas
liquidações dos títulos, não foram oferecidos à tributação, o que motivou a
lavratura do Auto de Infração para lançamento do Imposto de Renda na
modalidade de ganho de capital, em razão do resgate de aplicações financeiras.
O sujeito passivo justificou o não recolhimento apresentando os seguintes
argumentos:
1) o valor recebido na liquidação foi inferior ao valor de face dos títulos;
Fl. 4440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
10
2) Os valores não foram disponibilizados para o sujeito passivo pois foram
depositados em contas escrow para compensação com contingências e passivos
decorrentes da operação.
Seguindo a estrutura adotada para a operação pelas partes, a fiscalização
promoveu o lançamento relativo às variações cambiais positivas, considerando
que trataram-se de dois momentos distintos:
Importante esclarecer, antes de seguirmos a análise, que as decisões
tomadas pelos contribuintes na formatação dos seus negócios podem levar
a diferentes formas de tributação, e ser mais ou menos favoráveis a estes.
Como exemplo de forma distinta que poderia ter sido usada para a parcela
do preço de venda atribuída às notas promissórias, considerando que parte
disso iria para conta de garantia, podemos citar a possibilidade de depósito
direto em conta vinculada, sem emissão dos títulos.
Outra hipótese, já considerando a emissão de notas promissórias, seria a
opção pela forma pro solvendo, considerada venda parcelada, com
apuração de ganho de capital apenas na liquidação.
E ainda com a emissão de notas promissórias na forma pro soluto, como
ocorreu, poderia ter sido gerado um único título, sem vinculação específica
a determinadas possíveis contingências.
Todavia, por opção dos contribuintes, foi adotada essa formatação, com
emissão de notas promissórias, no formato pro soluto, e com três títulos
distintos.
A forma pro soluto, como referido teve o condão de encerrar a fase de
apuração de ganho de capital sobre o contrato de compra e venda. Em
06/12/2016, este negócio foi liquidado, tanto que assim assentiram os
contribuintes em seus demonstrativos de ganho de capital.
Com tal decisão, nasceu novo negócio jurídico entre Spal e Vendedores. A
empresa como emitente/subscritora de títulos de crédito, e estes como
beneficiários/tomadores, sendo os montantes ajustados periodicamente
pela variação do real frente ao dólar.
Bem verdade que o regramento estabelecido para as notas promissórias foi
redigido no mesmo texto do contrato de compra e venda de participações
societárias, entretanto, isso não é motivo para descaracterizar a condição
de títulos autônomos que passaram a ter, natureza jurídica esta
reconhecida pelos próprios contribuintes.
Sobre a alegação do sujeito passivo, de que o pagamento das dívidas
tributárias teria reduzido o valor de face das NP na liquidação, tal
argumento não se sustenta porque se tratam de dois negócios distintos. Se
há uma aplicação financeira, e seu titular resgata parte do valor para pagar
dívidas, inaceitável afirmar que este deixou de receber os recursos
Fl. 4441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
11
aplicados apenas porque os usou de imediato para cumprir obrigações com
terceiros. Este é o raciocínio a ser aplicado ao caso em estudo.
Destaque-se que o contribuinte não citou o depósito em contas vinculadas
como motivo que teria ocasionado recebimento a menor das notas
promissórias, foi mencionado apenas “eventuais perdas indenizáveis” como
justificativa. (Relatório Fiscal e-fls. 4391/4392)
Portanto, a controvérsia colocada nos presentes autos refere-se à tributação das
variações cambiais positivas das notas promissórias que teriam sido recebidas
pelo sujeito passivo, considerando que os títulos serviram como uma espécie de
garantia para cobrir eventuais contingências e passivos ligados à operação de
Compra e Venda das Ações, sem, contudo, influenciar no preço de venda, uma vez
que o negócio foi realizado à vista e quitado.
Assim, é relevante avaliar o que as partes contrataram e quais as consequências
tributárias desta contratação, uma vez que existiam outras formas de se
concretizar o mesmo negócio de forma mais vantajosa para os vendedores, como
bem destacado pela autoridade lançadora.
Ademais, considerando que parte dos valores foi usada para pagamento de
débitos da pessoa jurídica e foram depositados em contas Escrow, é necessário
avaliar se o sujeito passivo teve acréscimo patrimonial tributável e quando este
acréscimo foi verificado.
3. Das Notas Promissórias pro soluto e a análise do que foi contratado pelas
partes.
Conforme anteriormente descrito, as 3 (três) notas promissórias recebidas pelos
vendedores têm um parágrafo específico atestando a forma pro soluto. Vale o
destaque:
Esta nota promissória tem caráter pro soluto representando o seu valor o
pagamento da parcela do preço referida na Cláusula 2.3.3.(a) do Contrato
de Compra e Venda de Ações, conforme ajustado nos termos das Cláusulas
3.1, 3.1.1, 3.1.1.1 e 4.3 do Contrato de Compra e Venda de Ações.
Portanto, o Contrato de Compra e Venda de Ações foi quitado na data do
fechamento e assim foi considerado pelo sujeito passivo, que promoveu o
recolhimento dos ganhos de capital considerando, inclusive, os valores das notas
promissórias recebidas.
Não há dúvidas de que o recebimento das notas promissórias na forma pro soluto
se deu para que o pagamento do preço do negócio fosse considerado consumado,
e para que não houvesse ajuste de preço de venda. Como ressaltado pelo fiscal (e-
fls. 4378), o Perguntas e Respostas IRPF 2016 (Questões 581 e 5835 ) trazia as
instruções sobre como se tributar a venda com pagamentos em notas
promissórias com cláusula pro soluto, que foram objeto de análise do CARF em
outras oportunidades.
Fl. 4442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
12
Assim, o negócio de Compra e Venda das Ações foi consumado e quitado com o
depósito dos valores e entrega das notas provisórias, numa operação à vista, cujo
preço foi estabelecido no Contrato. Quanto a esse ponto, não há discordância. Foi
também como concluiu a decisão de piso:
A autoridade lançadora corretamente aponta que, por opção das próprias
partes (vendedores e comprador), foi adotada a formatação de emissão de
notas promissórias no formato pro soluto, e com três títulos distintos.
Conforme convencionado entre as partes, a liquidação destas notas
promissórias serviria como garantia para eventuais contingências ou
passivos ocultos.
As partes poderiam ter optado pela forma de notas promissórias pro
solvendo, por exemplo, o que consideraria a venda como parcelada, com
apuração de ganho de capital da venda apenas na liquidação final do
pagamento. Entretanto, esta não foi a opção escolhida. (e-fls. 4488)
O recorrente defende se tratar de operação única, estruturada, e que a emissão
das notas promissórias deu surgimento a uma nova obrigação entre os
vendedores e a SPAL, atreladas e submetidas às condições estabelecidas no SPA, e
que, nos termos do Contrato (Capítulo III), os valores deveriam permanecer
depositados em Escrow Accounts até que fossem encerradas as contingências
materializadas e já reivindicadas pela SPAL, devendo os valores depositados
servirem para compensação de outros ajustes.
As previsões contratuais mostram que os títulos, seus juros e variação cambial
realmente funcionaram como garantia de pagamento de eventuais contingências
ou passivos ocultos, ou seja, débitos relacionados às empresas cuja participação
societária teria sido alienada.
Defende, o recorrente, que o caráter pro soluto das notas promissórias não
impede que seu valor esteja sujeito aos ajustes previstos no SPA. Ou seja, defende
o recorrente que uma situação é desvincular o vencimento (em 3 anos) das
NOTAS promissórias, em razão do seu caráter pro soluto, da operação de compra
e venda, a fim de se apurar o ganho de capital como venda à vista; outra, muito
diferente, é equivocadamente considerar, como o fez a DECISÃO, que tal
desvinculação também deveria ser considerada no que diz respeito às previsões
constantes no SPA sobre as condições de pagamento e disponibilização do valor
das NOTAS PROMISSÓRIAS aos vendedores (Recurso Voluntário – e-fls. 4515).
Alega que as notas promissórias estavam vinculadas ao Contrato de Compra e
Venda de Ações de forma expressa, e que o fato de o recorrente ter tratado os
juros decorrentes das NOTAS PROMISSÓRIAS como oriundos de aplicação
financeira não serve de respaldo ao raciocínio de que as NOTAS PROMISSÓRIAS
configurariam títulos de crédito não submetidos às demais obrigações
contratuais. (Recurso Voluntário – e-fls. 4515).
Fl. 4443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
13
Ou seja, o recorrente defende que teria estruturado uma operação com
pagamento à vista, porém, que este preço sofreria ajuste a depender das
contingências materializadas.
De fato, o SPA define tanto as condições e preço da operação de venda das ações,
quanto as garantias quanto as contingências e passivos indenizáveis. Mas o fato
de as notas provisórias servirem para os dois propósitos, não implica em
equiparar a operação de venda a uma operação a prazo com a utilização de
Escrow Accounts, com ajuste de preço da venda no final da liquidação das
contingências e passivos, como pretende o recorrente. Como bem destacado pela
fiscalização, se essa era a intenção das partes, não se deveria ter utilizado as notas
promissórias com a cláusula pro soluto e sim, um outro formato de negociação
que permitisse o ajuste de preço e pagamento das contingências e passivos
relacionados á venda das ações.
As notas promissórias emitidas pro soluto, tornam as contratações relativas aos
passivos ocultos e contingências como um segundo momento da operação,
separado do ato originário de venda, afinal, este negócio foi considerado quitado
e finalizado, sem possibilidade de ajuste de preço de venda.
No que diz respeito a este ponto, a decisão de piso mostra-se alinhada com as
justificativas apresentadas pela autoridade lançadora. Vale o destaque:
Apesar de o regramento estabelecido para as notas promissórias ter sido
redigido no mesmo texto do contrato de compra e venda de participações
societárias, isto não é motivo para descaracterizar a condição de títulos
autônomos que passaram a ter. Como bem destaca a autoridade lançadora,
uma coisa são as notas promissórias, com caráter de aplicação financeira
em moeda estrangeira. Outra bem distinta são as obrigações a serem
cumpridas pelos vendedores previstas no contrato, que subsistiriam
independente de haver ou não ganho cambial, e independente de serem
pagas no curso da aplicação financeira ou após o resgate final.
Como bem apontado pela autoridade lançadora, a função de bem de
garantia atribuída às notas promissórias poderia ser estipulada para
qualquer outro bem dos vendedores, mas a opção foi pelos títulos pro
soluto, o que pareceu mais razoável para as partes. Assim escolhido, devem
ser respeitas as características destes títulos, dentre as quais, a sua
independência em relação ao ato original.
Outro argumento para ressaltar a independência das notas promissórias é a
previsão contratual em caso de os montantes apurados na liquidação dos
títulos forem insuficientes para cobrir as necessidades de depósitos nas
contas vinculadas. Nesta hipótese, os vendedores deveriam complementar
a garantia com recursos próprios (cláusulas 4.3.2 e 4.6 do contrato de
compra e venda de participações societárias - fls. 260 e 267). Caracteriza-se,
assim, a desvinculação e a independência das notas promissórias em
relação ao ato originário.
Fl. 4444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
14
Concordo com a decisão de piso e a autoridade lançadora.
Da forma como a operação foi estruturada pelas partes, é possível distinguir dois
momentos: (i) a operação de compra e venda das ações, com preço definido e
cujo pagamento foi realizado à vista, que levou ao recolhimento do Imposto de
Renda na modalidade de ganho de capital pelo sujeito passivo, considerando,
inclusive, as notas promissórias recebidas, na modalidade pro soluto; e (ii) um
segundo momento da negociação, no qual as notas promissórias e seus juros e
variação cambial funcionaram como garantia para a compradora, para quitação
de eventuais contingências ou passivos ocultos, no prazo de vencimento das notas
promissórias (3 anos). Os vendedores assumiram a responsabilidade pelo
pagamento dessas contingências e dívidas, mesmo estando relacionadas às ações
alienadas, ao garantir que os valores das notas promissórias e sua remuneração
seriam destinados ao pagamento de tais contingências.
As determinações sobre a forma de pagamento dos valores referentes aos juros e
a variação cambial positiva podem ter sido firmados no SPA, mas, no meu
entendimento, não se confundem com o preço do negócio de Compra e Venda
das Ações.
Como verificado, os valores seriam depositados em contas para compensação
com as referidas contingências, com a previsão, inclusive, de que, se não fossem
suficientes para quitação das contingências, os vendedores deveriam arcar com
tais dívidas (Cláusulas 4.5, 4.5.1, 4.6 e-fls. 267), deixando evidenciado a assunção
de dívidas dos vendedores. Mas é importante repisar: este encontro de contas
posterior ao fechamento da operação de venda das ações não teve o condão de
alterar o preço de venda das ações, funcionando como uma segunda contratação
para garantir que as contingências e passivos ocultos fossem pagos pelos
Vendedores.
Portanto, ao contrário do que defende o sujeito passivo, a forma de contratar
escolhida foi devidamente interpretada pela fiscalização como aplicação
financeira, e não tenho reparos a fazer na decisão de piso neste ponto.
4. Dos valores tributáveis a título de ganho de capital em razão da aplicação
financeira
O recorrente sustenta que não teria recebido os valores integrais das notas
promissórias e das variações cambiais positivas, afirmando que teriam sido
recebidos apenas os seguintes valores:
(i) Em 06/12/2019, R$ 84.523.762,69;
(ii) Em 19/02/2021, R$ 11.144.546,07; e
(iii) Em 31/01/2022, R$ 26.525.488,38.
A autoridade lançadora analisou cada uma das Notas Promissórias emitidas,
calculando o ganho cambial obtido em razão de cada uma delas, tendo em vista
que ocorreram liquidações antecipadas que refletiram em redução da variação
Fl. 4445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
15
cambial. Os cálculos e explicações estão detalhados no Relatório Fiscal, às e-fls.
4393/4413.
No que diz respeito à Nota Promissória no 1 (NP1), no valor de R$ 414.000.000,00,
não sofreu liquidação antecipada. Da análise do Glossário do Contrato e das
Cláusulas 3.1.3, 3.2, 4.3 e 4.3.1, verifica-se que, em síntese:
- os vendedores receberiam na liquidação o valor de face das notas promissórias,
ajustado para mais ou para menos pela variação cambial verificada;
- do total a ser pago, uma parte iria para depósito em conta vinculada, e outra
para conta particular dos Vendedores;
- a quantia a ser disponibilizada aos vendedores dependeria de haver ou não
ganho cambial, e se tal ganho fosse suficiente para cobrir o reajuste do IPCA com
sobras.
Considerando que o ganho cambial foi suficiente para cobrir o reajuste do IPCA e
ainda sobraram recursos para serem disponibilizados em conta bancária particular
dos Vendedores, e ainda, considerando a previsão de que deveria ser depositado
o valor da Nota Provisória (414 milhões), mais o ICPA acumulado, chegou-se ao
valor de R$ 456.699.278,40, que foi depositado na Conta Vinculada Geral,
confirmado com as informações prestadas pelo sujeito passivo e extrato
apresentado.
Dessa forma, foi calculado o valor referente à variação cambial positiva e a
participação do sujeito passivo (39,05691%). O ganho cambial identificado para o
sujeito passivo sobre essa NP1 é o total de R$ 37.645.435,79.
As notas promissórias 2 e 3 (NP2 e NP3) tiveram liquidação antecipada com
quitação de dívidas. O contrato estabelece o valor de R$ 675.980.361,00 para a
NP 2 e R$ 76.425.880,10 para a NP 3, bem como o caráter pro soluto para ambas.
Com base nos documentos e informações apresentadas pelo sujeito passivo e
pela SPAL, principalmente relacionados à liquidação dos juros, viu-se que as
baixas antecipadas realizadas nas notas provisórias foram devidamente
contabilizadas pela empresa. Vale o destaque para o Relatório Fiscal:

PN1
PN2
PN3
Debt BRL
675.980.361,00
414.000.000,00
76.425.880,10
Debt USD
196.941.021,15
120.615.312,90
22.266.017,98
Amnesty
81.198.487,23

22.266.017,98
New PN USD
115.742.533,92
120.615.312,90

Este último quadro confirma o anterior. Na primeira linha constam os
valores de emissão em reais das três notas promissórias; na segunda, os
mesmos valores apresentados em dólares. Na terceira linha foram alocadas
Fl. 4446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
16
as baixas intermediárias, onde se confirma a liquidação total da NP 3, e
parcial da NP 2. A última linha reflete os saldos em dólares, com valor inicial
integral na NP 1, e parcial na NP 2.
Nessas respostas os contribuintes simplesmente juntaram as mencionadas
planilhas, com apontamento de baixas nos montantes indicados, mas sem
explicações sobre o que significava o cabeçalho “EC Anistia”, e porque as
liquidações foram registradas em 14/11/2018. Diante disso foram
necessárias novas intimações para esclarecimentos, cujas requisições foram
direcionadas para a Spal que era a fonte pagadora.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 4 (fls. 4113/4114), a Spal
informou que as baixas registradas para notas promissórias tratavam-se de
pagamentos de Darf no âmbito do Programa Especial de Regularização
Tributária – PERT para quitação de dívidas tributárias, relacionadas a
lançamentos de glosas de despesas de ágio e de juros sobre o capital
próprio, atinentes às empresas adquiridas.
A possibilidade de baixa das notas promissórias tinha sido prevista no
contrato, e a NP 2 era específica para tal cobertura de Ágio e JCP.
Entretanto, na cláusula 4.5 do mesmo SPA ficou pactuado que eventuais
contingências exigíveis seriam debitadas prioritariamente da NP3. Dessa
forma, constata-se que os contribuintes seguiram a ordem estabelecida.
Outras dúvidas surgiram neste momento da fiscalização, porque ocorreram
divergências de datas:
Os documentos apresentavam data de pagamento que iam de 31/10/2017
até 31/01/2018. No entanto, como se observa da primeira planilha exposta,
as baixas das notas promissórias foram formalizadas com data de
14/11/2018.
A SPAL esclareceu que o fechamento ocorreu em 14/11/2018 em razão do que foi
acordado entre as partes na Letter Agreement (e-fls. 4187/1491):
A referida “Letter Agreement” (fls. 4187/4191) foi o documento que
formalizou as baixas das notas promissórias, com assinaturas apenas em
14/11. Mas o desembolso de fato para pagamento dos Darf ocorreu entre
31/10/2017 e 31/01/2018.
A SPAL ainda apresentou informações e esclarecimentos sobre os valores que
foram pagos pelos vendedores no PERT, destacando que a conversão dos
dispêndios com os Darf de reais para dólares foi feita nas datas de pagamento,
cujos valores originários na moeda nacional totalizaram R$ 327.708.249,24.
Considerando que ocorreu uma variação do dólar, das datas de pagamento dos
DARFs e o dia 14/11/2018, a fiscalização e a SPAL consideraram, para avaliação de
ganho ou perda cambial sobre as notas promissórias, e o que deve ser adotado é
a cotação do dólar nas respectivas datas de pagamentos dos DARFs, pois foi na
Fl. 4447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
17
data do pagamento que aconteceu a realização dos valores controlados em
dólares sobre aqueles títulos. Tais cálculos constam das planilhas anexas à Letter
Agreement (e-fls. 4253/4258).
A fiscalização elaborou planilha (e-fls. 4406) com a apuração dos valores pagos e
das perdas cambiais. Também foi feito o cálculo da variação cambial sobre os
honorários pagos no âmbito do PERT (e-fls. 4407). A autoridade lançadora assim
concluiu:
O valor da última linha, com sinal negativo, teria sido um aporte extra dos
Vendedores para cobrir despesas. Isso está fora dos montantes das notas
promissórias, e teria sido pago em 14/08/2018, assim não há variação
cambial a ser verificada no contexto das NP. Esse mesmo tratamento foi
adotado pela Spal, quando deixou de somar isso nas primeiras colunas,
considerando apenas no fechamento da última coluna. Na soma dos dois
quadros de apuração, chega-se a uma perda total de R$ - 23.624.621,61 (-
23.378.918,40 + (-245.703,21)).
Portanto, com os referidos pagamentos, a NP3 foi integralmente baixada, sem
saldo remanescente no vencimento. A NP2 também teve parte do seu pagamento
liquidado na quitação de dívidas fiscais, mas as partes não informaram o valor
preciso, de modo que a autoridade lançadora partiu dos contratos formalizados
para Conta Geral e Conta Específica, e da quantia de R$ 328.657.705,03
depositada na Conta Específica, para calcular a distribuição do ganho cambial.
A fiscalização concluiu que o ganho cambial total, líquido das perdas, obtido pelo
sujeito passivo sobre a NP2 foi de R$ 26.897.537,84, e a parcela de R$
8.847.963,90 foi repassada no depósito recebido em sua conta bancária
particular.
A decisão de piso analisou os cálculos realizados pela autoridade lançadora e os
argumentos apresentados pelo então Impugnante:
Conforme planilha apresentada pelo próprio Interessado no decorrer do
procedimento fiscal (anteriormente transcrita neste voto), houve uma baixa
por liquidação antecipada parcial da nota promissória no 2 e total da no 3
(resgate antecipado para pagamento de dívidas), registrada formalmente
pelas partes como ocorrida em 14/11/2018, o que efetivamente reduziu no
primeiro caso e extinguiu no segundo o saldo do valor nominal
remanescente a ser liquidado no vencimento das referidas notas
promissórias. Assim, o saldo do valor remanescente em dólar pago no
vencimento era de apenas USD 115.742.533,92 para a nota promissória no
2 (original de USD 196.941.021,15, subtraído do registrado como
antecipado em 14/11/2018 - USD 81.198.487,23). Já para a nota
promissória no 3, nada foi pago em 06/12/2019, pois o seu valor nominal já
havia sido integralmente liquidado de forma antecipada.
Fl. 4448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
18
Ressalte-se que o Interessado efetivamente recebeu os recursos resgatados
nas liquidações antecipadas, registradas formalmente em 14/11/2018,
tendo imediatamente utilizado os mesmos para cumprir obrigações com
terceiros, no caso, as dívidas tributárias do Grupo Vonpar, consignadas nos
documentos de fls. 4193/4235, extintas no âmbito do Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), e honorários advocatícios.
São fatos distintos as notas promissórias em si, com caráter de aplicação
financeira em moeda estrangeira, e as obrigações a serem cumpridas pelos
vendedores da participação societária, que subsistiriam independente de
haver ou não ganho cambial e independente de serem pagas no curso da
aplicação financeira ou após o resgate final.
Vê-se, portanto que, no momento em que ocorreu a quitação do preço estipulado
no SPA para a compra e venda das ações, os vendedores também assumiram a
responsabilidade pelo pagamento das contingências e passivos ocultos
relacionados às ações alienadas. Tais dívidas seriam pagas com os ganhos
decorrentes dos juros e da variação cambial positiva das notas promissórias com
vencimento nos próximos 3 anos, tendo funcionado os títulos como uma
aplicação financeira de garantia.
Nos termos dos arts. 2o e 3o da Instrução Normativa SRF no 118, de 29 de
dezembro de 2000, a apuração do ganho de capital de aplicações financeiras
realizadas em moeda estrangeira deve ser realizada para cada pagamento isolado,
por data de recebimento. Esse procedimento foi adotado pela autoridade
lançadora tanto para a liquidação final dos títulos em dezembro de 2019, quanto
para as baixas antecipadas. Portanto, seguindo a lógica prevista no §4o do art. 3o
da IN/SRF no 118/2000, a autoridade lançadora subtraiu a perda cambial,
decorrente das liquidações intermediárias, do resultado positivo de ganho
cambial apurado no momento do vencimento das notas promissórias,
considerando os ganhos cambiais como concretizados neste segundo momento.
Assim, quando do pagamento dos juros e da variação cambial positiva, mesmo
que parte dos valores tenha sido usada para quitação das referidas dívidas das
empresas, como os vendedores assumiram a responsabilidade pelo pagamento
das contingências, deve ser considerado o recebimento integral da variação
cambial positiva das notas promissórias do valor pelo sujeito passivo, e
consequentemente, ocorrido o fato gerador do ganho de capital.
Vale lembrar que, se não tivessem sido verificadas contingências e passivos
ocultos, os vendedores receberiam os valores integrais das remunerações das
notas promissórias. E se os valores das contingências fossem superiores aos
valores da remuneração das notas promissórias, os Vendedores também seriam
obrigados a comprometerem seu patrimônio para pagamento das contingências.
Portanto, entendo correta a apuração dos valores recebidos a título de variação
cambial positiva em decorrência das Notas Promissórias emitidas em favor dos
vendedores, ainda que parte dos valores tenha sido usada para pagamento das
Fl. 4449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
19
contingências e dívidas cuja responsabilidade foi assumida pelos vendedores.
Como destacado pela autoridade lançadora, as perdas cambiais resultantes das
liquidações antecipadas foram também consideradas no cálculo do acréscimo
patrimonial.
5. Da utilização de Escrow Accounts
O recorrente defende que a liquidação das notas promissórias não pode ser
desvinculada no contrato de compra e venda das ações, e que, como parte dos
valores ficaria mantida em depósito em Escrow Accounts, que o recorrente
sequer teria disponibilidade econômica sobre tais valores.
Apresenta julgados do CARF e do judiciário sobre o fato gerador do imposto de
renda e a existência de cláusulas suspensivas nos negócios, para fundamentar o
entendimento de que o lançamento não seria possível.
Conforme antecipado, entendemos correta a intepretação que foi dada aos dois
momentos da negociação. Portanto, mesmo que as regras de pagamento dos
juros e da variação cambial positiva das notas promissórias tenha considerado o
depósito de parte dos valores em conta garantia, não há dúvidas que ocorreu um
acréscimo patrimonial ao sujeito passivo decorrente da aplicação financeira.
Contudo, existe parte dos valores ainda depositada em contas escrow.
A autoridade lançadora apresentou justificativa para a tributação dos juros e da
variação cambial na data da liquidação. Vale o destaque:
Os Vendedores assumiram compromisso de quitar eventuais dívidas
surgidas, no curso da aplicação, com os recursos das notas promissórias.
Bem como se comprometeram a depositar parte do valor recebido na data
de resgate em contas vinculadas para garantia, tudo definido no SPA.
Porém, tais obrigações não têm o condão de mudar a natureza de aplicação
financeira que teve data de aporte inicial, resgate parcial, e resgate do
saldo final, tudo reajustado pela variação cambial.
Veja-se que os compromissos assumidos de quitar dívidas e de depositar
em conta garantia tinham seus próprios fatores de reajustes, que
independiam da variação cambial. Com isso, na hipótese de haver perdas
cambiais para os Vendedores estes teriam de desembolsar recursos de
bens pessoais para honrar as cláusulas correspondentes.
Depreende-se deste último raciocínio a necessidade de tributação de todo
o ganho cambial líquido, independente do destino ter ido para a conta
particular dos Vendedores ou para as contas vinculadas, o ganho já se
configurou antes dos depósitos.
(...)
Como toda a aplicação financeira, há uma data de aplicação e uma data de
resgate, com apuração dos rendimentos neste último momento. Na
Fl. 4450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
20
presente análise, ocorreu a aplicação em 06/12/2016, resgates parciais de
10/2017 a 01/2018, e liquidação final em 06/12/2019.
Para se saber o valor exato do saldo atualizado das NP, que teria destinação
para os aludidos depósitos bancários, necessariamente houve a liquidação
da aplicação em momento anterior. Nessa etapa final da aplicação, que
antecedeu a distribuição dos recursos, implementou-se a disponibilidade
jurídica e econômica dos ganhos cambiais para os Vendedores, que usaram
uma parte para cumprir obrigação de depósito em conta de garantia, e
embolsaram de imediato o saldo remanescente.
Dessa forma não pode ser aceita a alegação do sujeito passivo, de
recebimento menor que o valor de face das NP, pois houve percepção de
todo o valor inicial e mais ganhos cambiais, ainda que uma parte tenha sido
usada para honrar as obrigações previamente assumidas.
Portanto, entendeu-se que ocorreu o recebimento dos valores das notas
promissórias e suas variações cambiais positivas, de modo que a disponibilidade
econômica dos valores já teria ocorrido, independentemente da existência de
valores mantidos em contas escrow.
A decisão de piso entendeu, ainda, que não se aplicaria a jurisprudência
relacionada ao uso de Escrow Accounts por que não se tratam de operações de
compra e venda de bens e direitos com cláusulas suspensivas, tendo em vista não
se tratar de venda a prazo com ajuste de preço. Vale o destaque:
O Interessado defende que a jurisprudência administrativa e judicial é no
sentido de que a incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital
decorrente da alienação de bens e direitos, relativos a rendimentos
depositados em Escrow Accounts (conta garantia), somente se dá quando
da efetiva disponibilidade econômica ou jurídica destes para o alienante,
depois de realizadas as condições a que estiver subordinado o negócio
jurídico. Entretanto, este não é o caso do processo em tela. O pagamento
da venda da participação no Grupo Vonpar foi feito à vista, em parte por
meio de notas promissórias pro soluto, sendo o ganho de capital sobre esta
operação já definitivamente apurado e declarado pelo Interessado com fato
gerador de 06/12/2016. No presente caso, não há condição suspensiva para
o negócio jurídico ou condicionamento do pagamento efetivo de recursos a
eventos futuros e incertos, uma vez as já analisadas características de
independência e desvinculação das notas promissórias pro soluto.
Discordo da decisão de piso neste ponto. Apesar de parte dos valores ter sido
disponibilizado para os vendedores para serem usados no pagamento de
contingências, e de parte dos valores ter sido levantada, não é possível ignorar
que parte dos valores referentes à variação cambial positiva está depositada em
contas escrow e não foi disponibilizado economicamente ao recorrente.
Fl. 4451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
21
A parte dos valores usada para pagamento das contingências, considerando que
os pagamentos de dívidas foram realizados em nome dos Vendedores, entendo
que foi devidamente disponibilizada para o sujeito passivo (à proporção de sua
participação), devendo ser considerada como disponibilizada nas respectivas
datas, assim como parte dos valores levantados. Porém, se existiam, na época do
lançamento, e ainda existem valores depositados em contas escrow, para
servirem de garantia ao pagamento de eventuais contingências conforme
acordado pelas partes, não há como se admitir que o sujeito passivo tenha
disponibilidade econômica sobre estes valores.
Dessa forma, entendo que não podem ser considerados como efetivamente
percebidos pela pessoa física os valores pagos a título de variação cambial positiva
que estavam depositados em contas escrow, quando do lançamento devendo ser
tributada essa parte do acréscimo patrimonial, apenas quando tais valores forem
levantados ou quando forem usados para pagamento de outras contingências,
conforme determinado pelos Vendedores, pois será neste momento que os
valores poderão ser considerados ingressos efetivos para a pessoa física e
economicamente disponíveis para fins de tributação pelo imposto de renda na
forma de ganho de capital, de acordo com o entendimento no âmbito do CARF
(Acórdãos nos. 2202-002.859, de 05/11/2014, 2201-003.947, de 03/10/2017,
2402-006.869, de 16/01/2019, 2201-009.103, de 13/08/2021, 2201-010.069, de
08/12/2022.)
Diante do exposto, entendo que a fiscalização não poderia ter considerado
disponíveis os valores relativos à variação cambial positiva que ainda estivessem
depositados em contas escrow, devendo ser excluídos tais valores do lançamento.
6. Da alegação de dupla tributação
Por fim, o recorrente alega que estaria sofrendo uma dupla tributação, uma vez
que o valor de face das Notas Provisórias já foi considerado na apuração e
recolhimento do ganho de capital realizado em 06/12/2016, ou seja, o valor das
Notas Provisórias foram considerados como pagamento à vista e devidamente
tributado. Alega que os ganhos decorrentes das variações cambiais positivas
pagas pela Compradora em remuneração das Notas Provisórias não integraram
seu patrimônio.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Como bem explicitado pela autoridade lançadora, a autuação não diz respeito ao
ganho de capital devido pela operação de venda das ações, que foi apurado e
recolhido corretamente pelo sujeito passivo.
O referido lançamento diz respeito ao ganho decorrente da aplicação financeira
resultante do pagamento da variação cambial das notas promissórias emitidas e
que funcionaram como garantia para pagamento de contingências e passivos
ocultos, mas que, eram da titularidade dos Vendedores, que no mesmo ato,
Fl. 4452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
22
assumiram a responsabilidade pelo pagamento das dívidas das empresas do
grupo.
O ganho de capital foi calculado apenas sobre os valores que acresceram ao valor
de face das notas promissórias em razão da variação cambial positiva, que, como
se viu, era da titularidade dos Vendedores.
Tal argumento já tinha sido objeto de análise da decisão de piso.
Vale o destaque:
Da Alegação de Dupla Tributação
O Interessado defende que, como o valor correspondente ao valor de face
das notas promissórias (montante de R$ 455.565.235,86) foi devidamente
tributado por ocasião do ganho de capital apurado em razão da alienação
da participação em H13 Participações, isto representaria uma dupla
tributação no presente processo.
Para apurar os ganhos de capital lançados no Auto de Infração no montante
de R$ 64.542.973,62, a autoridade lançadora considerou apenas os ganhos
cambiais auferidos no momento de liquidação das notas promissórias no 1
e 2 em 06/12/2019. Conforme tabelas constantes nas fls. 4413 e 4426,
abaixo transcritas mais uma vez neste voto, observa-se que não foram
considerados os valores de face ("Valor Original") destes títulos no
montante apurado de ganho de capital:
(...)
Conclui-se que é improcedente a alegação de dupla tributação, uma vez
que o valor de face das notas promissórias foi objeto de tributação apenas
por ocasião do ganho de capital apurado em razão da alienação da
participação em H13 Participações (fato gerador de 06/12/2016).
Sendo assim, não vejo reparos a se fazer na decisão de piso.
7. Das intimações relativas ao processo
O recorrente requer que seja utilizado o seu endereço profissional para
intimações referentes a estes autos. Informa que o seu endereço informado
perante a RFB está atualizado e se refere ao seu endereço domiciliar, mas não
sabe qual é a razão que impediu que as intimações tenham sido cumpridas
anteriormente.
Não há como se acatar tal pedido.
É do sujeito passivo a obrigação de manter seu endereço atualizado e informado
perante a Receita Federal, e as comunicações referentes ao processo são feitas no
referido endereço. Caso a citação postal não seja possível, existe a previsão legal
de citação via edital eletrônico, mas não há a previsão de cadastro de endereço
específico para o presente processo.
7. Conclusão
Fl. 4453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.733 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720118/2021-09
23
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para cancelar o lançamento referente ao ganho de capital auferido
sobre os valores da variação cambial positiva das Notas Promissórias que ainda
estivessem depositados em contas escrow quando do lançamento, tendo em vista
a falta de disponibilidade econômica quanto a estes valores.
Saliento que os trechos citados do Relatório Fiscal e da Decisão recorrida são
idênticos em ambos os processos, razão pela qual se manteve nas citações.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO, para cancelar o lançamento
referente ao ganho de capital auferido sobre os valores da variação cambial positiva das Notas
Promissórias que ainda estivessem depositados em contas escrow quando do lançamento, tendo
em vista a falta de disponibilidade econômica quanto a estes valores

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 4454
DF CARF MF
Original